Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-65.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexistência de débito, à exclusão do apontamento pelo débito indevido e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência, com revogação da justiça gratuita e aplicação de penalidade por litigância de má-fé – Pleito de reforma da sentença para o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexistência de débito, à exclusão do apontamento pelo débito indevido e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência, com revogação da justiça gratuita e aplicação de penalidade por litigância de má-fé – Pleito de reforma da sentença para o acolhimento de todos os pedidos da exordial, restabelecimento da gratuidade de justiça e afastamento da penalidade por litigância de má-fé imposta à apelante – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Justiça gratuita – Manutenção – Apelante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Ausência de prova da alteração econômica da apelante – Justiça gratuita que não afasta o pagamento de multa pelo beneficiário – Entendimento do art. 98, §4o, do CPC – MÉRITO – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – Apelante que contratou com a apelada, vindo aos autos provas da proposta de adesão ao cartão de crédito firmado pela apelante e respectivas faturas, afastando a alegação de desconhecimento dos débitos – Prova do fato constitutivo do direito da apelante ausente, por prova em sentido contrário por parte da apelada – DANOS MORAIS – Não caracterização – Inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito que consagra o exercício regular de um direito da apelada (art. 188, I, CC) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização – Alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC – Montante da multa por litigância de má-fé que dever ser reduzido para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, apenas para manter a justiça gratuita à apelante e reduzir a quantia referente à multa por litigância de má-fé para o percentual supra.